Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-67.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. CRIME DE PERIGO CONCRETO. PERIGO REAL OU CONCRETO NÃO VERIFICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal. O apelante alega que a quase colisão apontada pela testemunha comprova o perigo concreto de dano. Pede, ao final, a reforma da sentença para condenar o apelado como incurso nas penas do referido dispositivo.
2. Manifestação do Ministério Público (ID 54943909) pelo provimento ao apelo.
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
4. O crime previsto no art. 309, caput, do Código Penal consiste em “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”. De acordo com o entendimento do STJ, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real dada a exigência do próprio dispositivo. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.)
5. O Registro de Atividade Policial 188087-2022, do 21o BPM, reporta que o veículo conduzido pelo acusado entrou na contramão quase colidindo com outro veículo que vinha na direção correta. Contudo, em juízo, tal fato não se confirmou, porquanto o depoimento das testemunhas e do acusado se limitou à informação de que o motorista não possuía habilitação e que ingressou em contramão, sendo usual tal procedimento dos motoristas da localidade, visando a escapar de congestionamento, dada a intensa movimentação veicular naquele trecho. Acrescente-se que o policial Daniel não se recordava da ocorrência, enquanto o policial Leonam relatou que no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando verificou o réu entrando na contramão. Disse que ao abordá-lo percebeu que ele não tinha habilitação para dirigir. Acrescentou que no local há muita movimentação veicular e muitos motoristas optam por dirigir na contramão para fugir do congestionamento, não fazendo qualquer menção à quase colisão relatada por ocasião do registro da ocorrência.
6. Com efeito, o crime de direção sem habilitação é daqueles de perigo concreto, sendo imprescindível a prova de que o motorista dirigia sem permissão ou habilitação e que sua conduta gerou, concretamente, perigo de dano. Assim, considerando o quadro de incerteza acerca da ocorrência de perigo real ou concreto, a conduta do agente não preenche os requisitos para a concretização do tipo do artigo 309 do CTB.
7. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.